Tribunal: STF
Processo: ARE 1593931
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Obrigação de fazer. Fornecimento de fórmula infantil. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a aplicação das Súmulas 283 e 284 do STF, fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. Nas razões recursais, o agravante alega que o agravo em recurso extraordinário impugnou o fundamento apontado, ainda que de forma sucinta.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de cada um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário enseja a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário, conforme a Súmula 287 do STF.

    III. Razões de decidir

    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF.

    4. A deficiência na impugnação não pode ser suprida por alegações feitas a destempo em sede de agravo regimental interposto na Corte Suprema.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.